Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. DEVEDOR. REsp 1.274.466/SC (TEMA 871, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de liquidação provisória de sentença coletiva, concernente à condenação do Banco do Brasil, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, à restituição de diferenças apuradas entre o índice IPC, de 84,32%, aplicado em março de 1990, e os valores de BTNs fixados no mesmo período, de 41,28%, em favor de mutuários.
2. Definida pelo juízo a quo, de ofício, a necessidade de perícia contábil para a verificação da extensão do direito da liquidante, as despesas referentes aos honorários periciais devem ser adiantadas pelo devedor conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 871): “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.